Tribunal: TJBA
Processo: 8007028-43.2025.8.05.0113
Classe: Apelação
Relator(a): RAIMUNDO NONATO BORGES BRAGA
Órgão julgador: RAIMUNDO NONATO BORGES BRAGA
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-02-12
Data de publicação: 2026-02-12

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Segunda Câmara Cível Processo: APELAÇÃO CÍVEL n. 8007028-43.2025.8.05.0113 Órgão Julgador: Segunda Câmara Cível APELANTE: ELIANE CRISTINA MENEZES Advogado(s): LORENA PONTES IZEQUIEL LEAL APELADO: BANCO VOLKSWAGEN S.A. Advogado(s): ACORDÃO APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO REVISIONAL DE CLÁUSULAS CONTRATUAIS C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS. EXTINÇÃO DO PROCESSO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO EM PRIMEIRO GRAU. INDEFERIMENTO DA PETIÇÃO INICIAL POR INÉRCIA DA AUTORA EM CUMPRIR DETERMINAÇÃO DE EMENDA QUANTO À LEGITIMIDADE ATIVA. CONTRATO FIRMADO POR PESSOA JURÍDICA E AÇÃO AJUIZADA POR PESSOA FÍSICA. AUSÊNCIA DE ESCLARECIMENTOS. IRREGULARIDADE PROCESSUAL INSANÁVEL. GRATUIDADE DE JUSTIÇA PLEITEADA NO RECURSO. DECLARAÇÃO DE HIPOSSUFICIÊNCIA. PRESUNÇÃO RELATIVA DE VERACIDADE. CONCESSÃO DO BENEFÍCIO PARA FINS RECURSAIS. MÉRITO DA APELAÇÃO QUE NÃO CONFRONTA O FUNDAMENTO DA EXTINÇÃO. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E, NO MÉRITO, DESPROVIDO. I. CASO EM EXAME Cuida-se de Apelação Cível interposta por Eliane Cristina Menezes contra sentença que extinguiu, sem resolução do mérito, ação revisional cumulada com pedido de indenização por danos materiais e morais, proposta contra Banco Volkswagen S.A.. A autora alegou abusividades no contrato de financiamento, como capitalização indevida de juros e cobrança de tarifas ilegais. Contudo, o contrato anexado estava em nome da pessoa jurídica Malibu Materiais de Construção Ltda., e não da autora, que ajuizou a ação como pessoa física. Diante dessa discrepância, o Juízo de origem determinou que a autora esclarecesse a sua legitimidade ativa, sob pena de indeferimento da petição inicial. Intimada, manteve-se inerte. Em razão do descumprimento da ordem judicial, o magistrado indeferiu a inicial com base nos artigos 321, parágrafo único, e 485, inciso I, do CPC, extinguindo o processo sem julgamento do mérito. No recurso, a autora alegou cerceamento de defesa e violação ao direito de acesso à justiça, insistindo no pedido de concessão de gratuidade da justiça e defendendo que sua hipossuficiência econômica justificava a dispensa do preparo. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO A questão em discussão consiste em saber se a sentença de extinção do processo sem resolução do mérito, fundada na ausência de esclarecimento quanto à legitimidade ativa, deve ser mantida, apesar do pedido de justiça gratuita formulado no recurso e da alegada violação ao direito de ação. III. RAZÕES DE DECIDIR O recurso é tempestivo e merece conhecimento. A declaração de hipossuficiência apresentada pela apelante é suficiente para a concessão da gratuidade da justiça, nos termos do art. 99 do CPC. Não há nos autos elementos que infirmem a presunção relativa de veracidade da declaração. Nos termos do art. 101, §1º, do CPC, quando o pedido de justiça gratuita é feito no próprio recurso, fica suspenso o recolhimento das custas até decisão judicial definitiva sobre a questão, não se podendo exigir preparo antecipado sob pena de cerceamento de defesa. Todavia, no mérito, a sentença recorrida merece ser mantida. A decisão de primeiro grau fundou-se na ausência de legitimidade ativa da autora, uma vez que o contrato objeto da ação foi firmado por pessoa jurídica distinta (Malibu Materiais de Construção Ltda.), e não houve nenhuma explicação ou demonstração de vínculo que autorizasse Eliane Cristina Menezes a figurar como autora da ação. O Juízo agiu de forma regular e adequada ao conceder prazo para emenda da inicial, em consonância com o princípio da cooperação processual. A inércia da parte autora, apesar da intimação expressa, legitimou o indeferimento da petição inicial, conforme o art. 321, parágrafo único, do CPC. A apelação não enfrenta o fundamento central da sentença – a falta de esclarecimento quanto à legitimidade ativa –, limitando-se a repetir alegações sobre acesso à justiça e gratuidade processual, as quais não possuem aptidão para infirmar os fundamentos da extinção do feito. A concessão da justiça gratuita no âmbito recursal não tem o condão de sanar vícios processuais substanciais, como a ausência de legitimidade ativa, sendo esta uma condição indispensável ao regular desenvolvimento da relação jurídica processual. IV. DISPOSITIVO E TESE Recurso CONHECIDO. Concedido o benefício da JUSTIÇA GRATUITA à Apelante. No mérito, NEGADO PROVIMENTO à apelação, mantendo-se integralmente a sentença que extinguiu o processo sem julgamento do mérito. Tese de julgamento: "1. A ausência de manifestação da parte autora para esclarecer sua legitimidade ativa, quando intimada a fazê-lo nos termos do art. 321 do CPC, autoriza o indeferimento da petição inicial e a extinção do processo sem resolução do mérito, nos termos do art. 485, I, do CPC." "2. A concessão de justiça gratuita em sede recursal não tem o condão de sanar vícios processuais substanciais não enfrentados pela parte, especialmente a ausência de pressuposto processual relacionado à legitimidade ativa." ACORDAM os Desembargadores componentes da Segunda Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade, em CONHECER do recurso de apelação interposto por Eliane Cristina Menezes e CONCEDER o benefício da gratuidade de justiça para fins recursais, NEGANDO-LHE, contudo, PROVIMENTO, para manter incólume a sentença que indeferiu a petição inicial e extinguiu o processo sem resolução do mérito, nos termos dos artigos 321, parágrafo único, e 485, inciso I, ambos do Código de Processo Civil, tudo nos termos do voto do Relator, que integra este julgado. Salvador, data da assinatura eletrônica. PRESIDENTE DES. RAIMUNDO NONATO BORGES BRAGA RELATOR PROCURADOR(A) R-04